Tribunal: TJSP
Processo: 2137434-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente específico. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137434-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante WILLIAN LUIZ
CANDIDO ZANATA FERRI e Paciente LUCAS ARRUDA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
2
Voto no: 28686
Habeas Corpus no: 2137434-02.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Willian Luiz Candido Zanata Ferri
Paciente: Lucas Arruda Alves
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva
decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da
custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Paciente reincidente específico. Inteligência dos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Willian Luiz Candido Zanata Ferri, em
favor de LUCAS ARRUDA ALVES, contra ato do MM. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, consubstanciado na manutenção da
prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pugna, em síntese, pela concessão da
liberdade provisória (fls. 01/23).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 217/218).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
3
Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 222/226).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 29 de março de 2020, o
paciente e o corréu Kevin Willian da Neves, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, foram surpreendidos trazendo consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 24 porções, com peso de 211,34 gramas, três
meio tijolos e um tijolo inteiro, com peso de 1.270 gramas de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado na inicial acusatória, policiais militares,
após receberem uma denúncia anônima a respeito da prática do delito de
tráfico, se dirigiram ao local apontado e avistaram o paciente e seu comparsa.
Realizada a revista pessoal, foi encontrado grande quantidade de maconha.
Segundo narrado na inicial, com o denunciado Lucas foi encontrado: Uma
balança de precisão, um telefone celular, uma faca de churrasco e 24
porções de maconha. Com o denunciado havia os tijolos de maconha. (fl.
13). O denunciado Lucas alegou foi naquele barracão para a compra de
entorpecente, para consumo pessoal. Desconhecia a droga apresentada pelos
policiais. (fl. 05). O denunciado Kevin, na sua vez, disse que apenas iria se
manifestar em juízo. (fl. 04). Caracterizado o flagrante, foram presos.
Interrogado na Delegacia de polícia negou a prática delitiva.
A ordem deve ser denegada.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
4
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles que,
colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
Com efeito, o paciente, além de ser reincidente
específico, foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecente,
circunstâncias que indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
5
demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional; pelo que
entendo estar particularmente presente no caso o periculum libertatis,
traduzido na necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada
com sua conduta, porquanto presente o especial risco de recidiva.
Não se olvide, ademais, das recentes modificações
trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, que modificou o artigo 310, do
Código de Processo Penal2 e passou a vedar a concessão da liberdade
provisória aos reincidentes.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se
legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a
única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio da
presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando o
2 Art. 310, § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
6
status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137434-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28686 AC
7
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR